Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Nos termos da Lei no 12.990/14, é garantida a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas de concursos públicos da administração pública federal aos negros e pardos, a fim de implementar política pública de inclusão da população negra no serviço público e garantir maior representatividade deste grupo populacional na administração pública.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".

4. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato.

5. No caso, a comissão avaliadora classificou a candidata como não cotista, por não atender às exigências estabelecidas pelo edital de abertura em relação à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia. A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pela candidata.

6. Em análise inicial, restou garantida à candidata o contraditório e defesa. A nulidade judicial do ato administrativo exige instrução probatória.

7. Recurso conhecido e não provido.